Tribunal: TCU
Processo: 023.174/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto Produção e edição de livro sobre a história dos uniformes escolares no último século acompanhada de exposição itinerante com ampliação das fotos utilizadas no livro incluindo uma cronologia dos principais fatos históricos. Tiragem de 1.000 exemplares. (no da TCE no sistema: 1467/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 10685/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, em desfavor de Cultura e Ação Consultoria e Projetos Ltda. e do Sr. Pedro Igor Studart Alcantara Costa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 04-5877, intitulado "Anos de Moda em Uniformes Escolares (100) "; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 48 a 50) manifestou-se pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 51); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 19/1/2007, data da apresentação da prestação de contas final, acostada às peças 9 a 12 (art. 4°, inciso II); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 23/6/2008 (peça 16), data do Relatório de Análise das Prestação de Contas, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 48, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a diligência ao proponente (peças 22 e 23), de 23/2/2011 , e o Parecer Técnico 201/2017 (peça 17), de 7/12/2017 , foi superior tanto ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal, quanto ao triênio previsto no art. 8o do aludido normativo, restando configurada também a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Cultura e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.174/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cultura e Ação Consultoria e Projetos Ltda. (03.726.986/0001-70); Pedro Igor Studart Alcantara Costa (XXX.682.177-XX). 1.2. Entidade: Cultura e Ação Consultoria e Projetos Ltda. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.